Tribunal: TJBA
Processo: 8002589-86.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002589-86.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLEONES BISPO DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão ao ressarcimento de supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O recorrente postula a reforma do julgado para afastar a prescrição e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica estabelecida entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil; (ii) se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder pela alegada má gestão da conta individual vinculada ao PASEP; e (iii) se a pretensão da apelante está prescrita, tendo em vista o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil e o termo inicial fixado pelo STJ no Tema 1.150.

III. Razões de decidir
3. 3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica decorrente da gestão de contas vinculadas ao PASEP. O Banco do Brasil atua como gestor legalmente designado, nos termos da LC n. 8/1970 e da LC n. 26/1975, sem liberdade contratual entre as partes e sem que o serviço seja prestado ao mercado em geral. Ausentes os elementos caracterizadores da relação de consumo, afasta-se a incidência do CDC.

4. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por falhas na gestão da conta individual vinculada ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor do programa. Trata-se de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.150, em regime de recursos repetitivos (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF).

5. A pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. O termo inicial é a data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques, que, segundo a jurisprudência consolidada, coincide com a data do saque dos valores. No caso concreto, o saque ocorreu em 01 de abril de 1998, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 28 de março de 2025, ou seja, transcorridos mais de 26 (vinte e seis) anos. A alegação de que a ciência se deu com a obtenção do extrato em 2024 não afasta o termo inicial fixado pela jurisprudência, que adota a data do saque como marco da actio nata.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido, mantida na íntegra a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; LC n. 8/1970; LC n. 26/1975.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF, Tema n. 1.150, j. 22/02/2023; TJ-BA, Apelação n. 8005945-60.2023.8.05.0113, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, j. 30/07/2024; TJ-DF, Apelação n. 0737434-46.2019.8.07.0001, Rel. Des. Angelo Passareli, 5ª Turma Cível, j. 16/11/2023; TJ-RN, Apelação Cível n. 0857780-59.2023.8.20.5001, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 16/07/2024; TJ-MS, Apelação Cível n. 0000201-79.2020.8.12.0034, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, 5ª Câmara Cível, j. 26/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8002589-86.2025.8.05.0113
, sendo Apelante
CLEONES BISPO DA SILVA
e Apelado o
BANCO DO BRASIL S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em afastar as preliminares e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator